Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700068-21.2025.8.07.0014 RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. preliminares. busca pessoal. fundadas razões. nulidade da sentença. rejeição. tráfico de drogas. desobediência. direção perigosa e sem habilitação. materialidade e autoria. comprovação. penalidade de multa. isenção/redução. inviabilidade. regime inicial. detenção. modificação. recurso parcialmente provido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; artigo 330, do Código Penal; e artigos 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade das provas produzidas, em razão da alegada ilicitude da busca pessoal realizada no acusado; (ii) verificar se a sentença incorreu em nulidade ao supostamente valorar indevidamente o silêncio do réu como reforço à acusação, em afronta ao direito constitucional à não autoincriminação; (iii) aferir a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelos crimes imputados, inclusive quanto à tipicidade da conduta e à eventual desclassificação do tráfico para porte de drogas para uso próprio; (iv) definir o cabimento de isenção ou redução da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu; e (v) examinar a necessidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena de detenção. III. Razões de Decidir 3. A preliminar de nulidade das provas produzidas, fundada na alegada ilicitude da busca pessoal, não merece acolhimento, pois a abordagem policial esteve amparada em fundada suspeita, devidamente demonstrada pela conduta atípica do acusado — que, ao ser avistado em local de patrulhamento ostensivo, evadiu-se abruptamente após o desembarque de terceiro, desobedeceu à ordem de parada, trafegou em alta velocidade e arremessou sacola contendo entorpecente pela janela do veículo —, circunstâncias que, conjugadas, configuram justa causa suficiente para autorizar a abordagem policial e consequente prisão em flagrante. 4. A preliminar de nulidade da sentença, por suposta valoração negativa do silêncio do réu, deve ser afastada, uma vez que apenas se destacou o exercício desse direito, contextualizado com as demais provas dos autos, que, em exame global, revelaram-se suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados. 5. A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por provas documentais e periciais, sendo certo que, na data dos fatos, o réu conduzia veículo automotor em via pública sem habilitação, evadiu-se em alta velocidade por áreas residenciais e escolares, realizou manobras perigosas, avançou sinais de trânsito, lançou pela janela uma sacola contendo porções de cocaína fracionadas e prontas para venda, portava quantia significativa em dinheiro e desobedeceu reiteradamente ordens de parada emitidas por policiais uniformizados, que precisaram adotar medidas extremas de contenção, inclusive com apoio aéreo, razão pela qual não há respaldo para a absolvição, tampouco para a desclassificação do tráfico para o porte de droga para consumo próprio. 6. A pena de multa foi corretamente fixada no valor mínimo legal e não pode ser afastada diante da alegação de hipossuficiência econômica do réu, pois integra o preceito secundário do tipo penal e é de aplicação obrigatória. 7. No concurso material entre crimes punidos com reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser fixado de forma autônoma para cada espécie de pena, sendo vedada a imposição do regime fechado à pena de detenção. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2° e 3, e 330; Código de Processo Penal, artigos 244 e 386, incisos III e VII; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 309 e 311; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca pessoal e da apreensão das supostas drogas, ao argumento de que não houve a demonstração de fundada suspeita. Afirma que diante da ausência de justa causa para a abordagem, impõe-se o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e de todas as provas dela decorrentes, em respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da liberdade de locomoção; b) artigo 186, parágrafo único, do CPP, asseverando que o silêncio do acusado, durante o interrogatório ou em qualquer momento do processo, não pode ser utilizado para fundamentar uma decisão condenatória ou qualquer juízo negativo de sua conduta; c) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 28, caput, e § 2o, da Lei 11.343/06, ressaltando que a mera apreensão de drogas e a quantidade de entorpecentes não induzem, automaticamente, à prática do crime de traficância, sendo necessária a reunião de elementos probatórios específicos que evidenciem que a droga encontrada em posse do insurgente tinha a destinação de venda. Enfatiza que durante o patrulhamento ostensivo não houve qualquer monitoramento policial ou flagrância de venda, apreensão de usuários, objetos ou valores que vinculassem à condição de mercancia de entorpecentes, razão pela qual deve ser absolvido com respaldo no princípio do in dubio pro reo. Defende, outrossim, que deve ser reconhecida a condição de usuário; d) artigos 330 do Código Penal, e 386, inciso III, do CPP, alegando que a resistência à ordem ilegal não configura crime. Aponta ser devida sua absolvição pelo crime de desobediência ante a atipicidade material da sua conduta; e) artigos 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ressaltando que a condução sem habilitação, por si só, não é crime, salvo se demonstrado efetivo risco concreto à coletividade — o que não foi comprovado por meio de laudo técnico de trânsito, filmagem da suposta perseguição ou depoimentos civis sobre risco à vida de terceiros —, além disso, alega que os relatos dos próprios policiais não têm o condão de suprir a necessária prova da potencialidade lesiva. Indica que à míngua de prova do perigo concreto, a conduta não configura crime de trânsito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 157, § 1o, 186, parágrafo único, 244, e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal, 28, caput, e § 2o, da Lei 11.343/06, e 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Desse modo, a conjugação desses elementos configura, inequivocamente, a fundada suspeita exigida pela norma processual penal para validar a abordagem e a posterior prisão em flagrante do acusado, não se sustentando a alegação defensiva de que a diligência foi motivada apenas por impressões subjetivas dos militares [...] Desse modo, verifica-se que o silêncio do apelante não constituiu fundamento autônomo para a condenação, tampouco foi valorado negativamente, tendo sido apenas contextualizado com as demais provas constantes dos autos, as quais, em cotejo, revelaram-se suficientes para o reconhecimento da materialidade e da autoria dos delitos imputados [...] Ressalte-se que não emerge dos autos notícia de que a Defesa tenha contraditado ou desqualificado as testemunhas em Juízo, motivo pelo qual não deve pairar dúvida acerca da imparcialidade e da validade de suas declarações, sobretudo porque integralmente corroboradas pelas demais provas produzidas [...] Ademais, não há como acolher o pleito de desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Além da quantidade de droga apreendida — acondicionada em 11 porções de tamanho semelhante e prontas para comercialização —, a quantia de R$1.713,00 em espécie encontrada com o acusado, somada aos diálogos travados em seu aparelho celular (ID 73218457), os quais revelam diversas tratativas relacionadas à difusão ilícita de entorpecentes, afastam por completo a tese de destinação para consumo próprio. Nesse contexto, comprovadas, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, afigura-se impositiva a condenação do réu [...] Além disso, restou provado que o réu conduzia veículo automotor em via pública sem possuir habilitação para dirigir, prática que, nos termos do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, configura infração penal quando gera perigo de dano — situação facilmente constatada no caso concreto [...] Tal fato foi confirmado pelo boletim de ocorrência (ID 73215775), pelo relatório de consulta acostado no ID 73218339, bem como pelos depoimentos dos policiais militares atuantes no caso, os quais relataram que o acusado trafegava em alta velocidade, executando manobras arriscadas, avançando sinais de trânsito e desrespeitando faixas de pedestres. Consoante se depreende dos autos, a perseguição estendeu-se por longa distância, na região do Guará II, local sabidamente caracterizado por intenso fluxo viário e elevada densidade populacional, inclusive com circulação de crianças, dada a proximidade de instituições de ensino, circunstância que justifica, também, a condenação pelo delito previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro. A conduta do réu, inequivocamente, gerou perigo concreto à coletividade, tanto que foram necessárias manobras de contenção, disparos por parte da polícia e, ainda, o acionamento de apoio aéreo. E, como se não bastasse, o acusado lançou o veículo contra um sargento da Polícia Militar posicionado em ponto de bloqueio, obrigando-o a se esquivar para evitar ser atropelado — tudo a corroborar o elevado grau de periculosidade da ação (ID 74178885). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao indicado malferimento ao artigo 330 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.859.933/SC (Tema 1.060), firmou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “revela-se irretocável a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 330, do Código Penal, tendo em vista que a conduta do réu configura hipótese típica de desobediência, tal como definido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.859.933/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.060)” (ID 74178885). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016